Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA. JORNALÍSTICA. LIBERDADE. IMPRENSA. INFORMAÇÃO. EXPRESSÕES OFENSIVAS. ABUSO. DANO. MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO.

1. Os direitos fundamentais à informação, à liberdade profissional e à liberdade de expressão, não possuem caráter absoluto, são limitados pelos igualmente fundamentais direitos à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.

2. A liberdade de expressão deve observar a veracidade do conteúdo noticiado, a relevância da informação e a vedação à agressão à honra dos envolvidos.

3. O abuso do direito de informação resta configurado ao se veicular matéria inverídica e ofensiva à honra, moral e paz de espírito dos mencionados.

5. A indenização por danos morais deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo.

6. O valor fixado para a indenização dos danos morais deve ser suficiente para desestimular conduta condenável pelo ordenamento jurídico.

7. Recurso conhecido e provido.